Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRUIÇÃO E POSSE EXCLUSIVA DA HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO. TRIBUTOS, MULTAS E DEMAIS CONSECTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 3o do Decreto no 34.024/2012, (O) fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas.
2. Cabe à herdeira possuidora, que usufrui exclusivamente do veículo integrante do espólio, a responsabilidade pelo pagamento dos impostos, multas e demais consectários incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento sem causa, sem prejuízo de eventual indenização aos demais herdeiros pela fruição do veículo. O espólio é responsável apenas pelo pagamento de eventuais dívidas existentes anteriores ao falecimento do de cujus.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.